Tribunal: TJDFT
Processo: 0719211-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso da empresa ré para julgar improcedentes os pedidos formulados nos autos.

2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissbilidade, recurso conhecido.

4. O embargante alega contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não teria recebido o valor bloqueado no importe de R$ 38.770,96, tendo sido equivocado o reconhecido na decisão colegiada que o autor recebeu essa verba retida pela embargada. Argumenta que, em 27/03/2024, um funcionário da embargada afirmou que o valor bloqueado prossegue pendente de análise. Pugna pelo saneamento da contradição. Requer a imediata liberação dos valores retidos, no importe de R$ 38.770,96.

5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.

6. Na espécie, o áudio juntado pelo embargante (ID 57612970), não comprova que o valor bloqueado, no importe de R$ 38.770,96, ainda se encontra pendente de análise, sobretudo na medida em que não consta a data da chamada, a identificação da linha utilizada ou qualquer comprovação de que o interlocutor é funcionário da empresa embargada.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.